Tribunal: TJSP
Processo: 1033051-35.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: para que, à luz do quanto julgado pelo STJ no bojo do REsp no 1.492.221/PR (Tema 905), fosse readequado ou mantido o acórdão desta 1a Câmara de Direito Público – Dissonância entre o acórdão e o mencionado julgado – Juros de mora que devem ser fixados conforme a remuneração da caderneta de poupança, nos termos da Lei no 11.960/09 – Correção monetária fixada conforme o índice IPCA-E, diante da declaração de inconstitucionalidade "ex tunc" do art. 5o da Lei no 11.960/09 – Juízo de retratação exercido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1033051-35.2014.8.26.0053; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Devolução dos autos ao órgão julgador para que, à luz do quanto julgado pelo STJ no bojo do REsp no 1.492.221/PR (Tema 905), fosse readequado ou mantido o acórdão desta 1a Câmara de Direito Público – Dissonância entre o acórdão e o mencionado julgado – Juros de mora que devem ser fixados conforme a remuneração da caderneta de poupança, nos termos da Lei no 11.960/09 –

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Devolução dos autos ao órgão julgador para que, à luz do quanto julgado pelo STJ no bojo do REsp no 1.492.221/PR (Tema 905), fosse readequado ou mantido o acórdão desta 1a Câmara de Direito Público – Dissonância entre o acórdão e o mencionado julgado – Juros de mora que devem ser fixados conforme a remuneração da caderneta de poupança, nos termos da Lei no 11.960/09 – Correção monetária fixada conforme o índice IPCA-E, diante da declaração de inconstitucionalidade "ex tunc" do art. 5o da Lei no 11.960/09 – Juízo de retratação exercido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367808
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1033051-35.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO e JUÍZO EX OFFICIO, é apelado CLAUDEMIR DE
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Exerceram juízo de
retratação, V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1033051-35.2014.8.26.0053 -Voto no 11261
2
VOTO No 11261
APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO No 1033051-35.2014.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO E JUÍZO “EX
OFFICIO”
APELADO: CLAUDEMIR DE OLIVEIRA
Julgador de Primeiro Grau: Alberto Alonso Muñoz
JUÍZO DE RETRATAÇÃO Devolução dos autos ao
órgão julgador para que, à luz do quanto julgado pelo
STJ no bojo do REsp no 1.492.221/PR (Tema 905), fosse
readequado ou mantido o acórdão desta 1a Câmara de
Direito Público
Dissonância entre o acórdão e o
mencionado julgado
Juros de mora que devem ser
fixados conforme a remuneração da caderneta de
poupança, nos termos da Lei no 11.960/09 Correção
monetária fixada conforme o índice IPCA-E, diante da
declaração de inconstitucionalidade “ex tunc” do art. 5o
da Lei no 11.960/09 Juízo de retratação exercido.
Vistos.
Trata-se de juízo de retratação referente ao acórdão prolatado
nestes autos (fls. 132/134), em virtude de despacho da Presidência da Seção de Direito
Público deste Tribunal de Justiça (fls. 114/116), citando julgado do STJ sobre a matéria
REsp no 1.492.221/PR (Tema 905) e determinando que, à luz do referido julgamento,
eventualmente se adequasse ou se mantivesse a decisão.
É o relatório. DECIDO.
À luz do julgamento do REsp no 1.492.221/PR (Tema 905),
pelo STJ, é o caso de readequar a solução alcançada pelo acórdão (fls. 97/109).
O acórdão determinou que “(...) o regime dos juros
obedecerá duas fases, sucessivas e bem delimitadas, a saber: i) a partir da entrada em
vigor do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, introduzido pela Medida Provisória no
2.180-35/01, os juros serão por ela disciplinados, considerando, inclusive, as alterações
empreendidas pela Lei no11.960/09, cujos efeitos foram modulados até 25.03.2015 e ii) de
26.03.2015 em diante a taxa de juros aplicável será norteada pelo Índice de Preços ao
Consumidor Amplo Especial IPCA-E. (...) a atualização monetária (...) deverá seguir as
previsões da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo até
25.03.2015, momento no qual (...) incidirá o percentual cominado pelo Índice de Preços
ao Consumidor Amplo Especial IPCA-E” (fls. 108/109).
Em 22/02/2018, o STJ, quando do julgamento do REsp no
1.492.221/PR (Tema 905), discutiu os juros de mora e índices de correção monetária a
serem aplicados nos casos de condenações impostas contra a Fazenda Pública, definindo
teses sobre a matéria, divididas conforme a natureza da condenação:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1033051-35.2014.8.26.0053 -Voto no 11261
3
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à
Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que
devem ser aplicados a título de correção monetária não implica
pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que,
atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período
correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E,
é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda
Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta
de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou
reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25
de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito
baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se
descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu
expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança,
aplica-se
às
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em
geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em
geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002:
juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com
os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal,
com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e
anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer
outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1033051-35.2014.8.26.0053 -Voto no 11261
4
empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas.
No
âmbito
das
condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no
que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela
qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da
mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes
na repetição de indébitos tributários devem corresponder às
utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo
disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa
de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra
isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante,
é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação
com quaisquer outros índices” (grifos meus).
Em verdade, o precedente minudencia as teses fixadas em
julgamento realizado em 20/09/2017, em sede do RE no 870.947/SE (Tema 810), no qual
se discutiram os juros de mora e índices de correção monetária a serem aplicados nos casos
de condenações impostas contra a Fazenda Pública, oportunidade na qual o STF definiu
duas teses sobre a matéria.
A primeira, referente aos juros de mora, no sentido de que:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1033051-35.2014.8.26.0053 -Voto no 11261
5
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei
9.494/97 com a redação dada pela Lei 11.960/09” (grifo meu).
A segunda, referente à correção monetária, no sentido de que:
“O artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo
a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (grifo meu).
Destarte, há de ser observado o quanto decidido no REsp no
1.492.221/PR, aplicando-se integralmente a Lei no 11.960/09 para a disciplina dos juros de
mora, e a afastando, também integralmente, para a regência da correção monetária, que se
dará na forma do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial IPCA-E.
Ante todo o exposto, ALTERA-SE o acórdão de fls. 97/109
para modificar somente os índices de juros de mora e de correção monetária,
EXERCENDO-SE O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, nos termos acima detalhados.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator